Tribunal: TJMT
Processo: 1021746-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021746-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.568.761-00 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA A VALORAÇÃO POSITIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM A FINALIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS E POSITIVAS QUE NÃO PRODUZEM EFEITOS REDUTORES À PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ENORME QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA – MAIS DE 400 QUILOS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o apelante possuir endereço fixo, trabalho e família que dependem de seu trabalho para o sustento, e ainda pelo fato de o programa televisivo ter enaltecido a conduta social do apelante, não enseja uma ponderação positiva das circunstâncias judiciais atinente a conduta social e personalidade, e, ainda que assim o fosse, seria inapta a motivar a redução da pena, haja vista que as condições valoráveis e neutras não produz qualquer resultado minorante, apenas deixam de justificar acréscimos à reprimenda.

A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 400 kg de pasta-base de cocaína traduz em circunstância que evidencia que o réu faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dele, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elisandro Aparecido da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1021746-17.2020.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado (sentença oral, constante do relatório de mídia – Id. 77757484).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado almeja, em síntese, o redimensionamento da pena, ao argumento de que a conduta social e a personalidade devem ser valoradas como circunstância positiva ao apelante, ensejando a redução da pena ao patamar mínimo e aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, levando-se em consideração as condições pessoais do apelante quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa (Id. 85473510, pp. 1-13).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 88121455, pp. 1-13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
não provimento do recurso
(Id. 89357494, pp. 1-5).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente:

Retifico o parecer escrito para excluir o primeiro parágrafo, uma vez que houve erro material mencionando o nome de outro acusado. Ademais, mantenho os demais termos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA – OAB/MT 26282-A

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na data de 21/09/2020, por volta das 17h30min, na BR 364, Km 208, neste município, o denunciado
ELIANDRO APARECIDO DA SILVA
foi preso em flagrante delito por transportar, 400 (quatrocentos) porções, perfazendo a massa bruta de 411.100 g (quatrocentos e onze mil e cem gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
PASTA BASE DE COCAÍNA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos periciais de fls. 08/09, ID 41385371 e fls. (por ora não numeradas), ID 41799915.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Mercedes Benz/LS 1935, cor branca, placa KIQ2G12, conduzido pelo denunciado, o qual demostrou nervosismo durante entrevista e apresentou respostas contraditórias, razão pela qual foi encaminhado para Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal desta urbe.

Durante a revista minuciosa veicular, os agentes da PRF lograram localizar um compartimento preparado, conhecido por “mocó”, no qual Eliandro confessou que ali continha 400 Kg de pasta base de cocaína, que estava fazendo o seu transporte de Nobres/MT para Pedra Preta/MT, e, para tanto, receberia a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além do entorpecente, os policiais apreenderam 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 02 (duas) folhas de cheques, totalizando R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), e a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro (Auto de Apreensão, Fl. 07, ID 41385371).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor”
(Id. 77754524, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando pela readequação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a conduta social e a personalidade devem ser valoradas como circunstância positiva ao apelante e aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, levando-se em consideração as condições pessoais do apelante quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa.

Por oportuno, registro que não existe controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas, tanto que não foram pontos de irresignação recursal.

Da pretendida fixação da sanção basilar no mínimo legal

Em suas razões recursais a Defesa do apelante busca a fixação da sanção basilar no mínimo legal, ao argumento de que a
conduta social
e a
personalidade
devem ser valoradas como circunstância positiva ao acusado.

Ainda, em suas razões recursais a Defesa sustentou que o magistrado singular afirmou que a conduta social do acusado não foi objeto de prova. Ao contrário do firmado pelo sentenciante, a Defesa salientou que quanto a prova da conduta social está foi devidamente demonstrada nos autos, tanto é que juntou no feito notícia da prisão do acusado que foi veiculada em um programa local da cidade (
https://www.facebook.com/tvrioclarocanal9/videos/769696577148132/
).

Ademais, reforçou em sua alegação de que a prisão do apelante
“gerou extrema consternação social”
e que
“o programa foi inteiramente dedicado a enaltecer suas qualidades e conduta social, caso raro em programas policias de cunho sensacionalista”
(Id. 85473510, p. 6), e que a testemunha quanto o informante em juízo ouvidos foram categóricos ao relatar a boa conduta do apelante.

Não obstante os louváveis argumentos da ilustre Defesa do apelante, entendo que não merece prosperar as pretensões acima mencionadas.

Pois bem.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado singular fixou a pena-base em 12 anos de reclusão, considerando desfavoráveis a
quantidade
(411.110 g – quatrocentos e onze mil e 100 gramas) e a
natureza
(pasta-base de cocaína) da droga apreendida, consoante trechos extraídos do edito condenatório,
ipsis litteris:

“Posto, isso, julga-se
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
ELIANDRO APARECIDO DA SILVA
como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com

as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118533). Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes.
A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.
O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se,
411,100kg (
quatrocentos e onze quilos e cem gramas) de COCAÍNA.
Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de cocaína, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa”
(Id. 77757486, pp. 2-3).

No ponto, premente destacar que a
conduta social
se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).

Ademais, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da
personalidade do agente
, sobretudo porque tal valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Como bem ponderado pelo sentenciante, não há elementos suficientes nos autos que autorizem a valoração de tais elementares.

Além do mais, o fato de o apelante possuir endereço fixo, trabalho e família que dependem de seu trabalho para o sustento, e ainda pelo fato de o programa televisivo ter enaltecido sua conduta social, não enseja uma ponderação positiva das circunstâncias acima mencionadas, e, ainda que assim o fosse, seria inapta a motivar a redução da pena, haja vista que as condições valoráveis e neutras não produz qualquer resultado minorante, apenas deixam de justificar acréscimos à reprimenda.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, de o paciente ser multirreincidente em crimes contra o patrimônio, de ter o réu entrado em luta corporal com o policial militar que lhe deu voz de prisão e, por fim, de ter a conduta delitiva vitimado pessoa jurídica de pequeno porte, levam à conclusão de que a lesão jurídica provocada não é inexpressiva e que o comportamento do réu tampouco se apresenta como irrelevante a ponto de afastar a aplicabilidade do direito penal, não se evidenciando, na espécie, os requisitos subjetivos e objetivos necessários à aplicação do princípio da insignificância. 2.
A restituição integral da res furtiva, embora afaste a negativação da vetorial das consequências do crime, da mesma forma que ocorre com as demais circunstâncias judiciais consideradas neutras, não servirá para reduzir a pena-base, sendo, pois, apenas mais uma vetorial sem poder de valoração positiva ou negativa.
3. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, na análise do HC n. 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido de ser devida a compensação integral entre as citadas atenuante e agravante, ainda que a reincidência seja pela prática do mesmo delito, ou seja, específica. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para reduzir as penas impostas ao paciente, no tocante ao delito de furto, a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa”
(
HC
n. 426.673/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12.6.2018).

Portanto, não assiste razão o pleito defensivo, haja vista tratar-se de
quase meia tonelada de pasta-base de cocaína (411,100 kg – quatrocentos e onze quilos e 100 gramas)
e, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispor que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Sobre a matéria o
(...) STJ entende que a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)”
. (EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.6.2020).

Feitas essas considerações, entendo que a pena-base foi majorada de forma fundamentada e com base em circunstâncias concretas do presente caso.

Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que o apelante não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico, estando intimamente ligado a grande traficantes, o que evidencia que estaria a serviço de organização criminosa.

Com efeito, o fato de o apelante ter em depósito significativa quantidade de droga (400 Kg de pasta-base de cocaína) revela indubitavelmente que estava intimamente ligado a grandes traficantes. É evidente que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

As circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico como sustenta a defesa.

A meu ver, não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, e com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento de que a expressiva quantidade de entorpecentes aliada a inegável constatação de que o indivíduo estava a serviço de organização criminosa, constituem circunstâncias hábeis a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“(...). 2. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (AgRg no HC n. 542.989/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2020). (...)”.
(STJ. AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020).

“(...) 2. Não obstante o agravante seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não faz jus à regra excepcional do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 54,085 kg (cinquenta e quatro quilos e oitenta e cinco gramas) de maconha -, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas. (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1255180 MG 2011/0094879-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 5.2.2013).

Portanto, não considero o apelante merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, sendo certo que não preenche todos os requisitos legais, ainda que primário e com bons antecedentes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (REVISOR – JUIZ CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021